Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728422-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAYNE GUEDES DOS ANJOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Elayne Guedes dos Anjos Ferreira, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência consistente em compelir a ré, ora agravante, a proceder à autorização e custeio da internação da autora/agravada em leito de unidade de terapia intensiva no Hospital Santa Helena, bem como de todos os medicamentos e exames necessários ao tratamento, no prazo de 24 horas a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada, por ora, a R$30.000,00 (ID 99966489 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a agravada formalizou o contrato de plano de saúde ciente de que deveria cumprir o período de carência de 180 dias para internações. Assevera que observou todas as regras consagradas no ordenamento legal aplicável à espécie (Lei 9.656/98, artigos 12, V, “b” e 16, III; Código Civil, art. 422; e Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, caput, III c/c 51, IV). Acrescenta que, em atenção à resolução da ANS, autorizou internação em pronto socorro pelo período de 12 horas, uma vez que o quadro clínico apresentado pela segurada não caracterizava acidente pessoal, deliberando, ainda que, se necessário, seria realizado o translado para uma unidade pública de saúde, conforme preconiza a legislação vigente. Por fim, sustenta que a decisão agravada gera desiquilíbrio contratual. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação imposta. Preparo regular (ID 28739402). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos em que pleiteada pela agravada em primeiro grau, é condicionada à comprovação da urgência e emergência, a atrair o disposto nos artigos 12, V, ‘c’, e 35-C, I e II, ambos da Lei no 9.656/98. Confiram-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se do cartão digital do plano de saúde que as partes celebraram contrato de assistência ambulatorial e hospitalar, com validade até 31/07/2022, constando do documento em questão que internações seriam permitidas a partir de 28/12/2021 (ID 99956775). Consta dos autos, ainda, que, em 10/08/2021, a agravada foi atendida no Hospital Santa Helena e diagnosticada com “dengue”, necessitando de internação urgente em leito de UTI em razão de “sinais de alarme e disfunção hepática”, conforme relatório médico ao ID 99956778. Com efeito, restou demonstrada a situação de emergência necessária a afastar a obrigação contratual da agravada de cumprir o prazo de carência ajustado. Por conseguinte, revela-se ilegítima a recusa da agravante. A propósito, a matéria em debate encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado. (...) 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1364210, 07087826720208070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI em razão do prazo de carência. 2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1364028, 07078756820208070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE INTERNAÇÃO EM UTI DIALÍTICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. O conjunto probatório juntado aos autos até o momento demonstra que se trata de paciente com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, com quadro de déficit neurológico e motor, diagnosticado com Neurofibromatose e insuficiência renal aguda. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362887, 07097221620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Aliás, afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, uma vez que a situação é regida pela Lei 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. Sendo assim, acertada a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora